Tribunal: TJSP
Processo: 1003785-72.2021.8.26.0565
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE- CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR MAIS DE DEZ ANOS - SUPERVENIENTE CESSAÇÃO PELO INSS - INADMISSIBILIDADE - DECADÊNCIA CONFIGURADA.
"No caso em apreço, transcorridos mais de dez anos com pagamento simultâneo pela Previdência de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, tem-se por configurada a decadência a obstar a cessação do benefício

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE- CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR MAIS DE DEZ ANOS - SUPERVENIENTE CESSAÇÃO PELO INSS - INADMISSIBILIDADE - DECADÊNCIA CONFIGURADA.
"No caso em apreço, transcorridos mais de dez anos com pagamento simultâneo pela Previdência de auxílio-acidente e aposentadoria por tempo de contribuição, tem-se por configurada a decadência a obstar a cessação do benefício acidentário. Os valores devidos serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".